Tribunal: TJSP
Processo: 1001406-30.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais – Dívida prescrita – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

DANOS MORAIS – Não ocorrência – Ausência de provas quanto à efetiva cobrança da dívida pela ré, cujo ônus incumbia à autora, pela impossibilidade de comprovação de fato negativo – Possibilidade de inscrição do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais – Dívida prescrita – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

DANOS MORAIS – Não ocorrência – Ausência de provas quanto à efetiva cobrança da dívida pela ré, cujo ônus incumbia à autora, pela impossibilidade de comprovação de fato negativo – Possibilidade de inscrição do débito em registro desprovido de coercitividade ou publicidade, acessível por iniciativa do próprio devedor, ante a persistência da obrigação – Incabível a exclusão do registro ou indenização.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento adequado, por equidade, ante mínimo benefício econômico em relação aos pedidos iniciais – Incabível pedido de majoração, pela simplicidade da demanda e a generalidade das alegações iniciais. Recurso não provido.